Tribunal: TJBA
Processo: 8041617-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041617-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: VALDEIR LEAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EVIDENCIADO.
MULTA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. LEGALIDADE.
VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8041617-12.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BMG
S/A
, e, como agravado,
VALDEIR LEAO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.